Tribunal: TJES
Processo: 5042231-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042231-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5042231-13.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA DA JUDA PORTELA RESSURREICAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FRALDA GERIÁTRICA. LAUDO COMPROVANDO A NECESSIDADE E QUANTIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO.
INSUMO DE BAIXA COMPLEXIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. OBRIGAÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
MARIA DA JUDA PORTELA RESSURREICAO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, no sentido de Confirmar a antecipação de tutela, determinando que os requeridos forneçam 120 fraldas geriátricas, tamanho “G” por mês à autora. Fixando neste ato, multa de R$100,00 por dia de atraso até o limite de R$5.000,00 pelo descumprimento. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.487, inciso I, do NCPC”.

Em sede recursal (ID 15938073), o recorrente alega que a fralda geriátrica é um insumo de higiene, não sendo passível seu fornecimento pelo Estado. Além disso, destaca a possibilidade de obtenção via Farmácia Popular.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15938076).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, pequeno reparo deve ser realizado no comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora anexou aos autos, mais precisamente no ID 15938047 - Pág. 9, laudo da Dra. Nathalia Zennig (CRM/ES 12856), informando que a mesma tem 97 anos e apresenta quadro de Doença de Alzheimer e incontinência urinária, necessitando de 120 fraldas geriátricas por mês.

Inicialmente, cumpre destacar que o fornecimento de fraldas geriátricas não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade da paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Em caso semelhante, assim já se manifestou a 3ª Turma Recursal da Capital acerca do tema (verbis):

“
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro RECORRIDA: ARINDA DAMASCENO CHAGAS RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT RELATÓRIO / VOTO EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. DEVER SOLIDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Contrarrazões apresentadas nas fls. 90/91. 2. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular que julgou procedente o pedido inicial, determinando “aos entes requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês”.
3. No entanto, em que pese as argumentações trazidas pelo Recorrente, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de piso não merece reparo. E isso porque cabe ao Estado ¿ e em sentido lato ¿ fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, nos termos do art. 196, da Constituição Federal de 1988. 4. Ademais, descabe a alegação de que a concessão de fraldas descartáveis se consiste em um suposto ¿item de higiene pessoal e de comodidade, não sendo nem mesmo um direito social assistencial, muito menos direito à saúde
¿. Documento de fls. 11/15, demonstra que a recorrida necessita de uso de fralda geriátrica, pois se encontra acamada, em pós-operatório de fratura de fêmur. 5. Ademais, a manutenção da decisão guerreada não causaria ao ente público gastos excessivos ou comprometimento de sua verba orçamentária, destinada à saúde, uma vez que é um direito básico e universal garantido a todos os cidadãos brasileiros, devendo ser fornecido pela Administração Pública independentemente de justificativas. 6. Sendo assim, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença do Juízo de piso, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês, enquanto necessário for à manutenção de sua vida e saúde. 7. Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. VOTOS O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-Acompanho o voto da Eminente Relator. *O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-Voto no mesmo sentido. *D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo irretocável a sentença monocrática. Deixando de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

O fato de se ter disponibilidade de fraldas pelo Programa da Farmácia Popular, por meio da PORTARIA GM/MS Nº 6.613, de 13/02/2025, tal fato não retira o direito da autora de obter o benefício de forma judicial, principalmente pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF/88).

Apenas deve ser determinado, no caso, em obediência ao que restara decidido no Tema 793 do STF, que por se tratar de insumo de baixa complexidade, deve o Município ser demandado prioritariamente para cumprir com o seu fornecimento, apenas competindo ao Estado a referida obrigação caso a mesma não seja cumprida pelo indicado ente público.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para em antedimento ao disposto no tema 793 do STF, determinar que o atendimento da obrigação de fazer seja atendida prioritariamente pelo Município requerido. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, peço vênia para divergir e votar pela manutenção integral da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos.

Quanto à aplicação do Tema 793 do STF, ressalto que normas administrativas de repartição de competência não se sobrepõem à responsabilidade solidária constitucional da União, Estados e Municípios (art. 23, II, CF/88). O cidadão pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos entes, isolada ou conjuntamente, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJES e do STF é pacífica:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). (in omissis) (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (destaquei).

O próprio Tema 793 do STF reforça que o polo passivo pode ser composto por qualquer ente. A eventual discussão sobre quem deve custear o tratamento (direcionamento financeiro) é matéria administrativa ou de ressarcimento, a ser dirimida na fase de cumprimento de sentença, sem prejudicar o atendimento imediato ao paciente.

Sobre o tema, destaca-se o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. S
OLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS.
2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (destaquei).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento e não provimento do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente em honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. Sem custas, ante a isenção legal.

É como voto.